Tribunal: TJDFT
Processo: 0726003-13.2022.8.07.0000
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2022-08-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LEILA ARLANCH Número do processo: 0726003-13.2022.8.07.0000 Classe judicial: AÇÃO RESCISÓRIA (47) AUTOR: MARIA DE FATIMA PEREIRA DOS SANTOS COSTA REU: DISTRITO FEDERAL, LEIA TISSECO KITAHARA, MARIA DA PAZ PEREIRA DOS SANTOS D E S P A C H O Em linha de princípio, filio-me ao entendimento que não basta a mera declaração para a parte ser contemplada com o benefício da gratuidade de justiça, devendo, portanto, ser apresentados elementos probatórios que revelem a atual e real condição sócio-econômica da interessada, conforme interpretação da norma do art. 99, §§ 2o e 3o, do CPC/2015. Inicialmente, intime-se a parte autora para, no prazo de 15 (quinze) dias, comprovar documentalmente a necessidade da gratuidade de justiça (cópia da declaração de imposto de renda, extrato de cartão de crédito e conta bancária, etc.), sob pena de indeferimento do referido pleito. P. I. Brasília, 16 de agosto de 2022. Desembargadora LEILA CRISTINA GARBIN ARLANCH Relatora